Tribunal: CARF
Processo: 23034.000614/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000614/2002-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.492 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/1998
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FNDE.
As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos observam o
mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social. Não havendo
antecipação de pagamento da contribuição para o FNDE, aplica-se o prazo do o
artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 11/1996 e para
determinar que o órgão preparador observe que o recolhimento de fl. 68 se refere à parte não
impugnada do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82/90) interposto em face de decisão (e-fls.
72/74) que julgou deferida parcialmente defesa contra Notificação para Recolhimento de Débito
- NRD n° 0000213/2002 (e-fls. 39/42), no valor total de R$ 1.540,41 a envolver a rubrica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000614/2002-70
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000614/2002-70

“salário-educação” e competências 01/1995 a 04/1998, cientificada em 08/04/2002 (e-fls. 44).
Da NRD, constou (e-fls. 39):
O débito em questão, apontado pelo INSS de acordo com Relatórios e Demonstrativos
apensados, decorre de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação, consoante o disposto na legislação aplicável, conforme a
fundamentação legal abaixo descrita e demais instruções pertinentes.
Na defesa (e-fls. 45/49), protocolada em 23/04/2002 (e-fls. 45), a empresa requer
o cancelamento da exigência relativa aos valores anteriores ao mês de abril de 1997 em razão da
decadência, sendo que no tocante ao período de abril de 1997 e posteriores efetua o pagamento,
conforme Comprovante de Arrecadação Direta recolhido em 22/04/2002 e a constar “Defesa
Parcial” de seu campo 6 (e-fls. 68 e 69).
A defesa foi deferida parcialmente pelo despacho de e-fls. 74, alicerçada na
Informação n° 2744/2002 – GEARC, a considerar o recolhimento efetuado em 22/04/2002 (e-fls.
72/73).
Cientificada em 15/01/2003 (e-fls. 75/81), o recurso voluntário (e-fls. 82/90) foi
protocolado em 14/02/2003 (e-fls. 82), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 15/01/2003, o recurso é tempestivo.
(b) Decadência. A decadência deve observar o prazos do art. 150, §4°, do Código
Tributário Nacional, a atingir os créditos anteriores a abril de 1997.
(c) Pagamento. Os cálculos invocados pela decisão imputam o recolhimento a
todo o período lançado e não somente às competências abril de 1997 e
posteriores. Logo, considerou-se parte do débito atingido pela decadência
como quitado pelo recolhimento, bem como desconsiderou a integral quitação
das competências abril de 1997 e posteriores. Assim, o recolhimento deve ser
integralmente considerado para o período posterior a abril de 1997, inclusive.
O Conselho Deliberativo do FNDE emitiu Acórdão não conhecendo do recurso
pela inexistência da garantida de instância recursal (e-fls. 142/144), tendo a Procuradoria Federal
junto ao FNDE opinado pelo não conhecimento e informado que a demanda judicial para a
abstenção da exigência do depósito prévio de 30% teve sentença denegatória e que a apelação
não possui eficácia suspensiva (e-fls. 131/135). A ciência do acórdão se operou por publicação
no DOU n° 211 (e-fls. 145). O processo foi transferido para a Receita Federal, por força da Lei
n° 11.457, de 2007 (e-fls. 158).
Memorando da Procuradoria Federal no FNDE informa que “o contribuinte
obteve decisão judicial que determina a análise do recurso administrativo interposto contra
decisão administrativa que indeferiu a defesa apresentada sem a garantia de instância” (MEMO
n° 114/2009CODAT/PROFE, e-fls. 159/166).
Conforme se apura das e-fls. 168/189, inicialmente foi gerado o DEBCAD n°
49.904.763-0 (PRINC.ATLZ. 602,12) com o montante retificado (602,12; e-fls. 152/153), sendo
posteriormente cancelado e criado o DEBCAD n° 49.905.899-2 (PRINC.ATLZ. 661,23) a
abrigar o valor lançado (Principal 661,23, e-fls. 40/42).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000614/2002-70

Por fim, a autuação foi encaminhada para o presente conselho (e-fls. 190) com a
observação de que “todo o débito (01/1995 a 04/1998) deste processo foi suspenso para
julgamento de recurso, tendo em vista a impossibilidade de alocação do pagamento efetuado pela
Guia CAD (própria do FNDE)”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/01/2003 (e-fls. 75/81), o recurso
interposto em 14/02/2003 (e-fls. 82) é tempestivo (Decreto n° 3.142, de 1999, arts. 15, §1°).
Consta dos autos que “o contribuinte obteve decisão judicial que determina a análise do recurso
administrativo interposto contra decisão administrativa que indeferiu a defesa apresentada sem a
garantia de instância” (e-fls. 159/166). Além disso, a questão restou superada pela Súmula
Vinculante n° 21 do Supremo Tribunal Federal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. Na defesa e nas razões recursais, a recorrente sustenta a decadência
dos créditos anteriores a 04/1997, invocando o art. 150, §4°, do Código Tributário Nacional.
Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula Vinculante n° 8
do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional - CTN. Nos
termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, o
pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a aplicação da
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, as quais
atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do § 4° do art. 150 do
CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN. As contribuições
sociais devidas a outras entidades e fundos (contribuições para terceiros) observam o mesmo
prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de
Previdência Social (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art. 1°, caput; e Lei n°
11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
O lançamento foi cientificado em 08/04/2002 (e-fls. 44) e envolve as
competências 01/1995 a 04/1998.
Os Demonstrativos de Recolhimentos (e-fls. 30/31) constantes dos autos versam
apenas sobre os exercícios 2000 e 2001. Não detecto nos autos Comprovante de Arrecadação
Direta - CAD a evidenciar antecipação de pagamento em relação ao período objeto do
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000614/2002-70

lançamento. Há nos autos apenas CAD recolhido ao tempo da defesa parcial e a especificar o
presente processo n° 23034.000614/2002-70 (e-fls. 68).
Diante desse contexto e sendo da recorrente o ônus de demonstrar o fato
consistente na antecipação do pagamento de contribuição para o FNDE, considero aplicável o
prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, impondo-se o reconhecimento da decadência até a
competência 11/1996.
Pagamento. A recorrente apresentou defesa parcial alegando a decadência dos
créditos anteriores a abril de 1997. Além disso, efetuou recolhimento com o intuito de quitar o
débito não impugnado (CAD, e-fls. 68).
A decisão recorrida não reconheceu a decadência e tomou o recolhimento parcial
do débito lançado no processo n° 23034.000614/2002-70 para “o deferimento parcial da defesa
com retificação no débito”, de modo a amortizar parte do débito lançado com o recolhimento
efetuado ao tempo da defesa, dando por quitadas as competências 01/1995 a 12/1995 e
parcialmente quitada a competência 01/1996.
A recorrente insistiu na decadência do período anterior a 04/1997 e postulou que a
amortização do lançamento deva se dar com as competências não decaídas, ou seja, abril de 1997
e posteriores.
Uma vez acolhida a decadência até a competência 11/1996, não há como
prosperar a amortização de débito insubsistente, devendo a amortização se processar em
competências não decaídas e, em especial, em face das competências não impugnadas, eis que o
recolhimento de e-fls. 68 se trata justamente do pagamento relativo à parte não impugnada do
lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência até a competência 11/1996 e para
determinar que o órgão preparador observe que o recolhimento de e-fls. 68 se refere à parte não
impugnada do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 195
DF CARF MF
Original